Tribunal: STF
Processo: RE 1373754
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Alega ofensa ao Tema nº 810 de repercussão geral. Sustenta a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) à correção monetária da ação acidentária, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 11.960/2009. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 102, caput, “l”, § 2º, e 195, § 5º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba julgou parcialmente procedente a apelação da autarquia para determinar a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) à correção monetária da ação acidentária desde a edição da Lei nº 11.960/2009, até março de 2015. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LESÕES CONSOLIDADAS. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 1º-F DA LEI NO 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 50 DA LEI N O 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI's 4.357 e 4.425. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E DA REMESSA.



    -  Verificando-se patente que a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho ocasionou à parte Autora redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, deve a ele ser concedido o auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, em conformidade com o art. 86 da Lei n o 8.213/1991.



    -  A Suprema Corte decidiu, em modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada, que: ‘fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários’ (Questão de Ordem nas ADI t s 4.357 e 4.425).



    -Em condenações em face da Fazenda Pública, deve-se observar a incidência de juros de mora da seguinte forma: a) percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 30 do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior a 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória n o 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n. 9.494/1997; b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória no 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997; c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015; e d) percentual de 0,5% ao mês a partir de 25/03/2015.



     - Quanto à correção monetária, aplica-se o INPC até a entrada em vigor do art. 50 da Lei no 11.960/2009, após a qual se deve aplicar a respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei no 9.494/1997, que prevê a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, até a data de 25/03/2015, momento a partir do qual passou a incidir os da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice o IPCA-E.”



    Submetido a juízo de retratação para fins de aplicação do Tema nº 810 de repercussão geral, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA PELA PRESIDÊNCIA APRECIAÇÃO   DESTA CÂMARA PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DISTINGUISH/NG OU DE OVERRULING. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM O TEMA NO 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA TESE DO EXCELSO PRETÓRIO. CASO DIVERSO. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA (AUXÍLIO-ACIDENTE). UTILIZAÇÃO DO TEMA Nº 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO TJPB.



     - No presente caso, estamos tratando de condenação de natureza previdenciária (pagamento de auxílio-acidente pelo INSS), de modo que entendo que não é caso de aplicação do TEMA 810 do STE mas sim do precedente vinculante proferido na Tese nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.



    - ‘(...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1ºF da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)” (STJ - TEMA 905 RESP 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22.02.2018, DJe 02.3.2018).



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 102 § 2º, da Lei Maior. Nesse sentido:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 03.02.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora